Tribunal: TJES
Processo: 5006465-04.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006465-04.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VALERIA CRISTINA DE OLIVEIRA PINTO

AGRAVADO: ALYNE CRISTINA BARROSO FREIRES

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. INOBSERVÂNCIA DOS DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS NA FORMAÇÃO DO INSTRUMENTO. ART. 1.017 DO CPC. VÍCIO NÃO SANADO APÓS INTIMAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno no Agravo de Instrumento. Agravo de Instrumento interposto contra decisão liminar que deferiu o despejo da agravante nos autos da Ação de Despejo nº 5036710-24.2023.8.08.0035. A agravante, contudo, ao instruir o recurso, cometeu equívocos ao identificar o processo originário e deixou de juntar documentos obrigatórios exigidos pelo art. 1.017 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o Agravo de Instrumento foi devidamente instruído com os documentos obrigatórios exigidos pelo art. 1.017 do CPC; (ii) determinar se o recurso poderia ser conhecido, considerando a não correção do vício após a intimação para regularização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.017 do CPC exige a juntada de documentos obrigatórios para a formação do Agravo de Instrumento, como a cópia da petição inicial, a certidão de intimação e as procurações outorgadas às partes. No presente caso, a agravante não anexou tais documentos na interposição do recurso.

A agravante foi devidamente intimada para sanar o vício, porém limitou-se a corrigir o número do processo referência e a reapresentar alguns documentos já juntados anteriormente, sem fornecer todos os documentos necessários à regular instrução do recurso, conforme determinado pelo juízo.

O não cumprimento da determinação judicial e a ausência de documentos essenciais prejudicam a análise do mérito do recurso, resultando na impossibilidade de conhecimento do Agravo de Instrumento, conforme o art. 932, III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Agravo de Instrumento deve ser instruído com os documentos obrigatórios listados no art. 1.017 do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso.

A ausência de regularização do vício após intimação impede o conhecimento do Agravo de Instrumento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932, III e 1.017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006465-04.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: VALÉRIA CRISTINA DE OLIVEIRA PINTO

AGRAVADA: ALYNE CRISTINA BARROSO FREIRES

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que Valéria Cristina de Oliveira Pinto interpôs Agravo de Instrumento (id 8389508) em face de Decisão proferida na Ação de Despejo n.º 5036710-24.2023.8.08.0035, proposta por Alyne Cristina Barroso Freires, na qual o MM. Juiz
a quo
, segundo as razões recursais, “
deferiu pedido liminar para despejo da Agravante
” (página 03).

Consta, ainda, que o presente recurso foi instruído com a petição de interposição (id 8389508), documento pessoal da Agravante (id 8389514), certidão expedida pelo Cartório de Registro de Imóveis, notas fiscais, declarações de diversas pessoas, certidão de nascimento e contas de energia elétrica (todos estas documentos no id 8389513) - talvez por equívoco, tanto a petição de interposição como os documentos ora mencionados foram novamente reproduzidos nos ids 8389517, 8389519 e 8389520.

Porque os autos originários são eletrônicos, a Agravante não precisaria instruir o Agravo de Instrumento com os documentos obrigatórios previstos no inciso I do art. 1.017 do Código de Processo Civil (CPC), haja vista o disposto no § 5º do citado dispositivo legal, que assim estabelece:

“Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput, facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia.”

Ocorre que ao interpor o Agravo de Instrumento, a Agravante,
data maxima venia
, também cometeu o equívoco de informar, como processo originário (referência), dados alusivos a outro processo, isto é, aquele de n.º 5008571-91.2021.8.08.0048, que envolve outras partes, outro Juízo
a quo
e trata de tema diverso do questionado no Agravo de Instrumento.

Aliás, ao se acessar o processo originário (ferramenta “
Dados processo referência
”), se vislumbrava não a Ação de Despejo onde proferida a Decisão impugnada no Agravo de Instrumento, mas sim os autos referentes ao citado processo n.º 5008571-91.2021.8.08.0048; foi exatamente por esta razão que determinei (id 8690330) que procedesse à correção dos vícios (notadamente a correção do número do processo originário no sistema e juntar aos autos os documentos obrigatórios listados no art. 1.017 do CPC).

A Agravante, então, peticionou nos autos (id 8787148) e confirmou a incorreção do número do processo referência e a duplicidade de documentos quando da interposição do recurso e, ainda, requereu “
seja retificado o número do processo referência cadastrado no sistema
” (página 01).

Esta referida petição foi instruída, insta salientar, com cópia da Decisão recorrida (id 8787149) e novamente com documento de identificação da Agravante (id 8787150), certidão expedida pelo Cartório de Registro de Imóveis, notas fiscais, declarações de diversas pessoas, certidão de nascimento e contas de energia elétrica (todos estas documentos no id 8787151).

Destarte, porque não houve observância ao que fora antes determinado, isto é, que a Agravante procedesse à juntada dos documentos obrigatórios listados no inciso I do art. 1.017 do CPC (acostou apenas a Decisão recorrida), proferi a
Decisão monocrática de id 8817216
, na qual não conheci do recurso nos termos do art. 932, III, do CPC.

Nas razões do recurso em julgamento (id 9498053),
data venia
, a Agravante apenas sustenta que instruiu o Agravo de Instrumento com todos os documentos obrigatórios previstos em lei, sem, contudo, juntar aos autos cópia da petição inicial, da certidão de intimação a fim de comprovar a tempestividade do recurso e das procurações outorgadas às partes.

Ademais, além de também não existir na formação do instrumento cópia do contrato de aluguel que deu ensejo à prolação da Decisão impugnada no Agravo de Instrumento, o que por si só já prejudica a análise da pretensão recursal, após a correção do número do processo referência, não há possibilidade de visualizá-lo, porquanto consta o seguinte:

“Ocorreu o seguinte erro ao tentar consultar os dados do processo: O processo 5036710-24.2023.8.08.0035 não foi encontrado na instância TJES 2º Grau e Turma Recursal.”

Destarte, porque o Agravo de Instrumento interposto pela Agravante não foi instruído com os documentos obrigatórios listados no art. 1.017 do CPC, bem assim porque, mesmo após intimada, o vício mencionado persistiu, de rigor o não provimento do recurso.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao agravo interno.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o entendimento inserto no voto da douta relatoria.

É como voto.